Tribunal: TJMT
Processo: 1021791-38.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021791-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (EMBARGANTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), FABIA LORENA SILVA FIGUEIREDO - CPF: 033.027.341-82 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 42 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, afasta a possibilidade de utilizar o tempo de serviço excedente de Soldado para futura promoção, em razão da
redução do período de interstício para acesso a graduação de Cabo decorrente da entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que proveu o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso (Id. 164372214).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão em relação à aplicação do artigo 42 da Constituição da República Federativa do Brasil, que “
prevê a hierarquia como base da Polícia Militar
”. De outro lado, “
a ausência de norma expressa sobre a situação daqueles ‘em transição’ na Lei n. 10.076/2014-MT permitiu que os militares mais novos (que entraram depois na corporação), das turmas de 2004 e de 2005, galgassem a promoção de Cabo e 3° Sargento, antes ou ao mesmo tempo que os militares da turma de 2003, desrespeitando-se a precedência e quebrando a hierarquia
”.

Assevera que, “
é essencial a averbação na ficha funcional do tempo de interstício cumprido até a promoção a Cabo efetivada com a entrada em vigor da Lei n. 10.076/2014-MT, a fim de que o tempo excedente ao interstício de 09 (nove) anos seja computado como interstício na graduação atual para a próxima promoção, como forma de assegurar a hierarquia entre os membros da Polícia Militar
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento do artigo 42 da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 166576179), com pedido de majoração dos honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA
— MILITAR — PROMOÇÃO A GRADUAÇÃO DE CABO — LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO No 10.076, DE 31 DE MARÇO DE 2014 — REDUÇÃO DO PERÍODO DE INTERSTÍCIO DE DOZE (12) PARA NOVE (9) ANOS DE EFETIVO SERVIÇO COMO SOLDADO — IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TEMPO RESIDUAL.

Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Em consequência, não é possível a utilização do período de dois (2) anos de efetivo serviço como Soldado — diferença entre o período de interstício em que foram promovidos (onze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo —, com a finalidade de serem promovidos a próxima graduação.

Recurso provido. (Id. 164372214 – fls. 1/2).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, não é juridicamente admissível que opere a retroatividade dos critérios mais favoráveis da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, mormente, quanto à redução do período de interstício para promoção a graduação de Cabo, de doze (12) anos para nove (9) anos de tempo de serviço como Soldado, com a finalidade de admitir a utilização de eventual tempo excedente para futura promoção, conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] No caso, a apelada se refere aos militares que ingressaram nas fileiras da Corporação em 2003 e, possuíam aproximadamente onze (11) anos de efetivo serviço como Soldado quando da entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, de modo que foram beneficiados com a redução do período de interstício para nove (9) anos de efetivo serviço como Soldado, já que não contavam com o tempo mínimo de doze (12) anos de efetivo serviço exigido pelo então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.468, de 29 de março de 2010.

Desse modo, não é juridicamente admissível que opere a retroatividade dos critérios mais favoráveis da lei nova (Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014) para atingir fato passado, ou seja, promover os militares à graduação a Cabo quando completaram nove (9) anos de tempo de serviço como Soldado ao invés de doze (12) anos, conforme exigia o artigo 22, II,
a
, da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, visto que deve ser observado os requisitos previstos na lei em vigor ao tempo do fato.

Ademais, não é possível a utilização do período de dois (2) anos de efetivo serviço como Soldado — diferença entre o período de interstício em que foram promovidos (onze anos) e o atual (nove anos) para graduação de Cabo —, com a finalidade de serem promovidos a próxima graduação. [...]. (Id. 164372214 – fls. 9/10).

Quanto à alegação de omissão acerca da não aplicação do artigo 42 da Constituição da República Federativa do Brasil: “
Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
”, certo é que, a hierarquia militar “
é a ordenação da autoridade em níveis, dentro da estrutura das instituições militares estaduais
” (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 555, de 29 de dezembro de 2014, artigo 35, cabeça), cuja “
ordenação é feita por posto ou graduação
” (artigo 35, parágrafo único).

No caso, a circunstância de a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, em vigor, ter instituído critérios mais favoráveis para promoção de militar do que o revogado Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.468, de 29 de março de 2010, que
aprova o Regulamento de promoção de Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências
, não importa em
quebra de hierarquia militar
, visto que é a lei que estabelece os requisitos necessários para o militar figurar no quadro de acesso à promoção.

Assim, se a lei não admitiu a utilização do tempo de serviço excedente de Soldado para futura promoção, em razão da redução do período de interstício para acesso a graduação de Cabo, não é lícito ao Judiciário fazê-lo.

A Câmara, em julgamento de caso idêntico, decidiu que:

[...] 1.
As normas previstas na Lei N
.
10
.
076
/
2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação
,
respeitando o princípio da irretroatividade da lei
.

2.
A ausência de previsão legal estabelecendo regra de transição com a finalidade de se evitar que os Cabos com mais tempo na carreira militar concorram à promoção para graduação de Terceiro
-
Sargento juntamente com os Cabos com menos tempo de carreira deve ser suprida por meio do Poder Legislativo
,
sendo vedado ao Judiciário fazê
-
lo
,
sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes previsto na Constituição Federal
. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1012167-33.2017.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, julgamento em 8 de fevereiro de 2022). [sem negrito no original]

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

No mais, incabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da rejeição dos embargos, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

[...] Consoante dispõe a Segunda Seção do STJ, não é cabível a majoração dos honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de embargos de declaração. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1662817/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de novembro de 2021).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023